Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-36.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-36.2023.8.14.0097

APELANTE: AUTO POSTO DEUS ESTA NO COMANDO LTDA, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0801375-36.2023.8.14.0097

APELANTE:
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do APELANTE: LOUSIANI CÂMARA DREYER OAB/TO Nº 5.690-B

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do APELADO: MARCELO NEUMANN OAB/RJ 110.501

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701 § 2º CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis para a formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro reclamada.

2.

In casu
, a presente Ação Monitória foi proposta com base em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 194.076,82, devidamente assinada pela Embargada, acompanhada de demonstrativo da evolução do débito, com discriminação dos juros remuneratórios e moratórios, acrescido do valor das parcelas em atraso. Documentos aptos ensejar a constituição do título executivo judicial.

3.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0801375-36.2023.8.14.0097

APELANTE:
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado do APELANTE: LOUSIANI CÂMARA DREYER OAB/TO Nº 5.690-B

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do APELADO: MARCELO NEUMANN OAB/RJ 110.501

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR,

em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES que rejeitou os Embargos Monitórios, e julgou procedente a
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a Apelada Banco do Brasil ingressou com ação monitória, fundada em cédula de crédito bancário, no importe de R$

R$ 194.076,82 (cento e noventa e quatro mil, setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), acompanhada do respectivo demonstrativo de evolução da dívida.

Citada regularmente, a parte requerida apresentou defesa (ID 18451438).

Ao julgar a lide, o juízo de origem proferiu a sentença, ora recorrida, onde JULGOU PROCEDENTE a Ação Monitória, no sentido de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam a ausência de cumprimento dos requisitos do Art. 700, do CPC, além de aduzir que os honorários advocatícios foram fixados em desarmonia com o § 2º, de seu art. 85 do CPC/2015.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID

18451470).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Trata-se de ação monitória fundada em contrato de empréstimo bancário, no valor de R$ 194.076,82, com vencimento final em 20/02/2024, contraído pelos Requeridos
AUTO POSTO DEUS ESTÁ NO COMANDO LTDA e LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
.

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis o suficiente para a formação de título executivo judicial

nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro reclamada.

Na forma do CPC/2015, a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os elementos fundantes da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC/2015, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

A alegação recursal pauta-se, exclusivamente, na ausência de cumprimento dos requisitos do art. 700, do CPC. Ocorre que o Autor fundamentou a Ação Monitória em contrato de abertura de crédito, acompanhado de planilha de débito que demonstraram a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, tornando indene de dúvidas a constituição da dívida pela Embargado.

In casu
, a presente Ação Monitória foi proposta com base nos seguintes elementos probatórios: [1] cédula de crédito bancário, no valor de R$ 194.076,82, devidamente assinada pela Embargada [2] demonstrativo da evolução do débito, com discriminação dos juros remuneratórios e moratórios, acrescido do valor das parcelas em atraso
(id
18451416 - Pág. 1-2);

Assim, com base nas provas citadas, é possível concluir que a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que estabelece o artigo 333, inciso I do CPC/73, "in verbis":

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INSTRUMENTO HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - FACULDADE DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA. - O juiz, destinatário da prova, pode indeferir aquelas que entender inúteis ao seu convencimento, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de direito de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz - Regularmente instruída a inicial com a cópia da cédula de crédito bancário que se enquadra como prova escrita sem eficácia de título executivo, resta satisfeita a exigência do art. 700, do CPC e acompanhada da memória de cálculo, resta atendido o disposto no § 2º, do art. 700, CPC - É possível o ajuizamento de ação monitória baseada em título executivo extrajudicial, sendo opção do credor a sua escolha em detrimento da ação de execução - Recurso do réu ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000220572606001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022).

No que tange a alegação de que os honorários advocatícios foram fixados em desarmonia com o § 2º, de seu art. 85 do CPC/2015, considero que a análise do referido pleito não merece maiores digressões, pois o Juiz sentenciante fixou os honorários em 10% do valor atualizado da condenação, lógico que com base no § 2º, de seu art. 85 do CPC/2015, que prever a fixação entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando possível a mensuração do valor, conforme a situação presente.

Diante da fundamentação exposta, verifica-se inviável a reforma da Sentença recorrida.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024